Tribunal: TJDFT
Processo: 0722269-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, porque o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras declinou da competência para processar e julgar a demanda de reparação de dano moral veiculada no processo 0707124-29.2021.8.07.0020, ajuizada por Erika Lima Bonasser em desfavor de Ewerthon Marques, Maria Sineide Marques da Silva e Gabriel &amp; Matheus Comércio de Alimentos Ltda. (Dona Ju). O suscitante, juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, afirma que a lide foi distribuída por sorteio para o juízo suscitado e que o art. 43 do CPC dispõe que a competência é determinada no momento da distribuição e que são irrelevantes alterações fático-jurídicas posteriores. Assevera se tratar a lide de demanda pessoal e, portanto, submetida à competência relativa, no caso territorial. Assinala a necessidade de arguição, em contestação, da incompetência do juízo, nos termos do art. 64 do CPC, sob pena de prorrogação, consoante o art. 65 do CPC. Faz abordagem histórica sobre a competência relativa e assinala não haver violação ao juízo natural em sua perpetuação por falta de arguição oportuna. Salienta que o juízo que não reconhece juridicidade à regra da perpetuação da competência relativa deveria declará-la inconstitucional e não simplesmente deixar de a aplicar, porque essa atuação também revela inconstitucionalidade, conforme entendimento do e. STF. Pleiteia o debate pela Câmara Cível, nos termos do art. 287 do RITJDFT, sobre a constitucionalidade do art. 65 do CPC em caso de o conflito de competência ser rejeitado. Acentua não ser possível à parte autora modificar a competência determinada pela distribuição com a alegação de corrigir erro material ou equívoco na indicação do domicílio da parte requerida, porque o direito potestativo à escolha do foro, em competência relativa, se exercita com a distribuição, mas a modificação depende necessariamente da atuação da parte adversária. Argumenta que a decisão declinatória de competência exarada ex officio pelo i. juízo suscitado contrariou os enunciados sumulares 33 do c. STJ e 23 deste e. Tribunal de Justiça. Realça que o princípio do juiz natural, consagrado no art. 5o, XXXVII e LIII, ambos da CF e na Convenção Americana de Direitos Humanos no art. 8.1 não possibilita a escolha do juízo pela parte, senão nos casos previstos na legislação. Destaca que a decisão atacada padece de nulidade por falta de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC, porque não foi feita distinção para não ser aplicada a orientação dos enunciados sumulares referidos. Frisa a possibilidade de resolução do conflito monocraticamente pelo relator, de acordo com o art. 955, parágrafo único, I, do CPC. Ao final, pede: 1) Conhecimento e acolhimento de plano do presente conflito de competência, mediante decisão monocrática do(a) eminente Relator(a), com fundamento nas Súmula 33 do STJ e Súmula 23 do TJDFT, e o disposto no artigo 955, parágrafo único, do CPC, declarando a nulidade absoluta da decisão declinatória de foro por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, VI, CPC) e fixando a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a causa principal; 2) Não sendo este o entendimento, seja o presente conflito conhecido e deliberado pela colenda Câmara, acolhendo-o para declarar a nulidade absoluta da decisão declinatória de foro por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, VI, CPC) e fixar a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a causa principal; 3) Na remota hipótese de reconhecimento da competência deste Juízo Suscitante, seja cumprida, com a devida vênia, a regra do artigo 489, §1o, VI, CPC, esclarecendo-se no aresto as razões para não se seguir na espécie o enunciado das Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT, com a demonstração da distinção do caso concreto ( distinguishing ); 4) Na remota hipótese de rejeição do presente conflito, seja apreciada expressamente a questão de inconstitucionalidade do artigo 65, caput, do CPC/2015, caso a decisão se fundamente em conclusão de violação ao princípio do juiz natural, nos termos dos artigos 287 e seguintes do Regimento Interno desta Corte. O suscitado, juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, determinou que a parte autora justificasse a escolha do juízo, ao destacar que a propositura da demanda de caráter pessoal e patrimonial deve ser, em regra, no foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. Ressaltou que, requerida a redistribuição, o processo deveria ser encaminhado para a redistribuição independentemente de emenda. A parte autora pleiteou a redistribuição para o juízo cível de Taguatinga e a secretaria do juízo suscitado enviou os autos para redistribuição. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.